Tribunal: STF
Processo: ARE 1416033
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DE CRECHE MUNICIPAL DURANTE O RECESSO ESCOLAR E FÉRIAS. SERVIÇO PÚBLICO E ESSENCIAL. CARÁTER PEDAGÓGICO E ASSISTENCIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1 - A creche, além de ter como um dos objetivos prover um início de educação às crianças, possui um caráter preponderantemente assistencial, de forma a permitir que os pais de crianças em tenra idade não tenham suas atividades laborais prejudicadas em razão da necessidade de cuidados com os menores. 2 - Por sua natureza, o atendimento prestado por creches deve ser diferenciado em relação aos demais níveis de ensino, jamais podendo ser interrompido no período reservado às férias e recessos escolares, sob pena de, neste interregno, restarem desamparadas e em grave situação de risco, justamente as crianças que mais necessitam do atendimento. 3 - Nessa toada, não há como se afastar a conclusão de que os serviços prestados pelas creches são serviços públicos essenciais, ou melhor, são serviços sociais, que neste contexto devem ser prestados com eficiência, qualidade e continuidade. 4 - O direito à educação infantil constitui, portanto, direito fundamental social, de caráter essencial, que deve ser assegurado pelo ente público municipal, garantindo-se o atendimento em creche, com absoluta prioridade e de forma ininterrupta, nos termos do artigo 208, IV, da CF. 5 - E é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O Município do Rio de Janeiro alega que houve ingerência judicial no Poder Executivo, com ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º, da CF/1988) e violação do disposto nos arts. 165, 167 e 208, todos da CF/1988. Para o recorrente, “quando o Poder Judiciário atua afastando a discricionariedade do Poder Público ele suprime, a um só tempo, o Princípio da Responsividade, o Princípio da Realidade e afeta diretamente a cidadania. Porquanto é o Poder Executivo, legitimamente eleito, que tem a competência para avaliar, estudar e implementar adequadamente às (sic) demandas da cidadania face a realidade estabelecida e mediante os recursos existentes”.



    3. O recurso não merece ser provido.



    4. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou a morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados: 



    Ementa: 1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Funcionamento de creches ou instituições congêneres em períodos de férias ou recesso escolar. 3. Ausência de violação aos princípios constitucionais de separação dos poderes, legalidade, prévia dotação orçamentária, inserção das creches no sistema de ensino educacional e convivência familiar. Precedentes. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária (destaquei).



    (ARE 1258867 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, ainda que em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição, sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. 



    II - Importa, ainda, acentuar, quanto aos alegados limites orçamentários aos quais estão vinculados os recorrentes, que o Estado, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. 



    III Agravos regimentais a que se nega provimento.



    (RE 595.129-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF , ART. 211, § 2º) - RECURSO IMPROVIDO . 



    (...)



    - Embora resida, primariamente , nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível , no entanto, ao Poder Judiciário , determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à "reserva do possível ". Doutrina. (Sublinhei)



    (RE 410.715-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) 



    5. Outros precedentes no mesmo sentido podem ser encontrados quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie), à educação (ARE 728.255-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, RE 436.996-AgR, Rel. Min. Celso de Mello), à saúde (ARE 740.800-AgR, Rel.ª Min.ª Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux), ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes), à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, AI 598.212-ED e RE 763.667-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    6. Esse entendimento foi confirmado por esta Corte ao analisar o RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, ocasião em que se fixou a seguinte tese: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes“.



    7.  Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 06 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator